Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-32.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo nas iras do art. 147, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, sem substituição da pena privativa por restritiva de direitos por ter sido o crime cometido com grave ameaça à pessoa.
2. Em suas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença para que seja absolvido do crime que lhe foi imputado ante a ausência de provas suficientes para a condenação, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como o afastamento dos danos morais.
3. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de segundo grau.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão trazida a conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação, bem como analisar se a indenização a título de danos morais foi fixada adequadamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O crime de ameaça é um delito formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a produção do resultado material, ou seja, a concretização do mal prometido. Tal tipo penal pode ser executado de forma explícita ou implícita, direta ou indiretamente, por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima, ferindo a sua tranquilidade psíquica.
7. No caso em análise, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram adequada e suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório carreados aos autos, especialmente pelo Termo Circunstanciado no 185/2024-29a DP, pelo vídeo de ID 223809956, bem como pelas provas orais prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Com efeito, por ocasião do seu depoimento judicial, a vítima adolescente asseverou que, ao voltar para casa com seu irmão, também menor de idade, avistou o apelante portando uma faca em via pública escura. O réu correu em sua direção, causando-lhe temor, motivo pelo qual ela e seu irmão se evadiram do local e pediram ajuda a um transeunte. De igual modo, a informante (avó da vítima), confirmou, em juízo, que seus netos chegaram desesperados em casa, narrando que o apelante os perseguiu com uma faca. Destacou que o neto mais novo passou mal devido ao nervosismo, reforçando a gravidade da ameaça. Corroborando tais declarações, ao ser ouvida em juízo, a testemunha policial atestou que foi acionado para atender a ocorrência de um crime de ameaça e que, ao comparecer ao local dos fatos, dois prefixos dos Bombeiros já haviam chegado. Disse que a avó da vítima narrou que o réu havia corrido atrás de seus netos menores de idade, o que foi confirmado pela vítima. Aduziu que o apelante se encontrava em frente à sua própria residência e, ao ser abordado, permaneceu em silêncio. Salientou, todavia, que a faca não foi localizada.
9. É certo que nos crimes de ameaça, assim como em todos os delitos que ocorrem normalmente em locais escondidos, longe dos olhares alheios, a palavra da vítima se reveste de grande valor, mormente quando encontra amparo nas demais provas produzidas nos autos. Precedente: Acórdão 2000153, 0712657-79.2024.8.07.0014, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025. Na espécie, o relato da vítima foi detalhado e firme, além de ter sido corroborado pelos depoimentos judiciais da informante e do policial militar, bem como pelo vídeo (ID 223809956), que registrou sua fuga e o comportamento do acusado.
10. Desta feita, verifica-se que a versão dos fatos apresentada pelo réu no sentido de que estaria apenas procurando dinheiro perdido na rua e que teria gritado de felicidade ao encontrá-lo, não merece prosperar, vez que dissociada dos demais elementos probatórios e, portanto, isolada nos autos, caracterizando, pois, mero exercício do direito de autodefesa sem lastro probatório.
11. Logo, não resta dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de ameaça. De igual modo, resta evidente a intimidação da vítima, que, em vista disso, buscou ajuda de um transeunte, de sua avó, assim como proteção policial e judicial.
12. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe salientar que, consoante entendimento do STJ, “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018). No caso em tela, há pedido expresso do Órgão Ministerial nesse sentido na denúncia. Ademais, é inconteste que a conduta do acusado foi apta a abalar a tranquilidade psíquica da vítima, ferindo os seus direitos da personalidade. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelo Ministério Público e considerando o prejuízo à vítima em face do ocorrido, mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizá-la pelos danos morais provocados.
13. Por fim, em relação ao valor fixado para indenizar os danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrada que a sentença esteve dissociada dos valores que ensejaram sua valoração, mas, no caso sob análise, o valor foi fixado dentro dos parâmetros jurisprudenciais utilizados usualmente para a fixação do quantum debeatur.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 147, caput, do CP; art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudências relevantes mencionadas: Acórdão 2000153, 0712657-79.2024.8.07.0014, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 26/05/2025; AgRg no AREsp n. 1.309.078/PI, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/11/2018.